Tribunal: TJBA
Processo: 8084284-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084284-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: URIEL MIRANDA DA CONCEICAO Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE REGULAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Estado da Bahia, por meio da qual o autor pleitea o pagamento e a implementação do adicional de periculosidade, com fundamento no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), na Lei nº 6.677/94 e no Decreto Estadual nº 16.529/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os policiais militares estaduais têm direito ao adicional de periculosidade com base nas normas que regem os servidores públicos civis; (ii) determinar se é possível aplicar, por analogia, o Decreto Estadual nº 16.529/2016 aos militares estaduais, na ausência de regulamentação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/2001, ao prever o adicional de periculosidade para policiais militares, remete expressamente à necessidade de regulamentação específica, sendo, portanto, norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de ato normativo complementar do Poder Executivo estadual. A menção, no art. 92, V, "p", da Lei nº 7.990/2001, à concessão do adicional "na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis" não permite a aplicação automática da regulamentação prevista para os servidores civis, dada a distinção entre os regimes estatutários e a estrutura funcional das carreiras civil e militar. A ausência de regulamentação inviabiliza o reconhecimento judicial do direito pleiteado, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa e de indevida atuação do Judiciário como legislador positivo. Não se pode presumir o direito ao adicional de periculosidade com base apenas no exercício da atividade policial militar, cuja periculosidade é compensada por gratificação própria — a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001. Precedentes desta Corte de Justiça confirmam a impossibilidade de extensão automática do adicional de periculosidade aos policiais militares sem regulamentação específica nem demonstração de situação concreta de risco além da inerente à função. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", e 107; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 88. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8051151-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 23.03.2022; TJBA, Apelação nº 0500577-23.2018.8.05.0244, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8011701-65.2025.8.05.0150 em que figuram como apelante URIEL MIRANDA DA CONCEIÇÃO e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239